Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-02.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801245-02.2021.8.14.0005

APELANTE: VINICIUS ARAUJO VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – IMPROVIMENTO. 1. A pena base foi devidamente analisada e em havendo ao menos uma circunstância judicial negativa justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal, como neste caso. Na 2° fase, o juízo diante das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea "d" do CP, reduziu a pena em 1(um) ano, resultando a impossibilidade de reduzi-la a quem do mínimo legal, na sumula 231 STJ que se mantem utilizadas nos tribunais superiores.

Na 3° fase, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (art. 157, §2º, V, CP), restando a pena fixada definitivamente em 05(Cinco) Anos e 04(Quatro) Meses de Reclusão e 22(Vinte E Dois) dias-Multa a qual está proporcional ao deslinde dos fatos não havendo motivos que possam justificar qualquer alteração no édito condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

B
elém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

VINICIUS ARAUJO VEIGA
,

interpôs o presente recurso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos V e VII, do CPB
.

Consta na denúncia que no dia 13 de março de 2021, por volta das 5:40 horas, o denunciado
Vinícius Araújo Veiga
invadiu a residência da vítima
Cassia de Fátima Santana Mendes Pantoja
e no uso de uma arma branca (faca), ameaçou e manteve
a vítima sob seu controle, privando-a de sua liberdade, e após subtraiu-lhe a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Relata que, ao tomar conhecimento de que o marido da vítima era Policial Militar, o denunciado reconheceu o erro e devolveu alguns objetos que havia se apossado e estavam no seu bolso, bem como abandonou uma mochila do filho da vítima que continha alguns itens. Em ato contínuo, obrigou a vítima abrir a porta da frente da casa e empreendeu fuga do local levando consigo o dinheiro subtraído
.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a
quo
julgou procedente a ação penal para condenar o acusado a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso V, do CP.

Inconformado, o acusado pugna pelo redimensionamento da pena base.

Em contrarrazões, o

Ministério

Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
.

É o relatório.

À revisao para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando os elementos dos autos, a defesa requer que a sentença condenatória seja reformada na primeira fase da dosimetria, alegando que o magistrado utilizou argumentos e critérios abstratos para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.

A impugnação da Defesa não deve prosperar. O Magistrado a quo utilizou critérios pertinentes à ocorrência do crime. Inclusive fundamentou devidamente a “Circunstância do Crime: pesam contra o acusado, eis que o roubo foi praticado durante a madrugada, com invasão da residência da vítima, na ausência de vigilância da população e da polícia, para facilitar a empreitada criminosa.” do art. 59 do CP utilizada em desfavor do réu, justificando adequadamente a pena base em 05(Cinco) Anos de Reclusão e 12(Doze) Dias Multa.

Na 2° fase, o juízo diante das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, art. 65, inciso III, alínea "d" do CP, reduziu a pena em 1(um) ano, resultando a impossibilidade de reduzi-la a quem do mínimo legal, na sumula 231 STJ que se mantem utilizadas nos tribunais superiores.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO.
DOSIMETRIA
. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".2.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

Na 3° fase, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (art. 157, §2º, V, CP), restando a pena fixada definitivamente em 05(Cinco) Anos e 04(Quatro) Meses de Reclusão e 22(Vinte E Dois) dias-Multa a qual está proporcional ao deslinde dos fatos não havendo motivos que possam justificar qualquer alteração no édito condenatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para que a sentença condenatória seja mantida em seus próprios termos.

É como voto.

B
elém/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/07/2024